Tribunal: TJMT
Processo: 1029929-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029929-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA CORREIA CACAO - CNPJ: 53.117.285/0001-01 (AGRAVANTE), LUCIANA CACAO VILELA BUENO - CNPJ: 53.123.909/0001-01 (AGRAVANTE), DEBORA HENRIQUE DE ARAUJO - CNPJ: 53.129.647/0001-84 (AGRAVANTE), JOSE BUENO VILELA - CNPJ: 53.118.578/0001-03 (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (AGRAVADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No caso sub judice, pretende a parte agravante a redução definitiva da remuneração outrora fixada pelo juízo de piso ao perito (R$ 80.000,00), responsável pela perícia de constatação prévia, com fulcro no art. 51-A, §1° da LFRJ, a fim de ser fixada em patamar razoável, de acordo com a complexidade da demanda, seja em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Não se nega a complexidade do trabalho a ser realizado, notadamente considerando que a análise a ser feita é sobre documentação relativa aos exercícios de 2020 a 2023 (id 136748077-origem).

Não se desconhece, também, que é de grande importância e responsabilidade o trabalho do perito, a ponto de influenciar no julgamento da causa, ficando aqui o registro.

No entanto, muito embora inexista um critério objetivo para o valor dos honorários periciais, para fixá-los o magistrado deve levar em conta a proporcionalidade e razoabilidade, além, claro, da complexidade do objeto da perícia, bem como o tempo requerido para a realização do trabalho, o valor da causa, a necessidade de deslocamento.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor fixar o valor dos honorários periciais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA CORREIA CACAO, LUCIANA CACAO VILELA BUENO, DEBORA HENRIQUE DE ARAUJO e JOSE BUENO VILELA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1040836-06.2023.8.11.0003, que homologou a proposta de honorários apresentada pelo Perito Judicial no valor de R$ 80.000,00 para realização de Constatação Prévia sobre o grupo requerente, determinando a intimação do grupo requerente para o pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da decisão antes proferida (que determinou a realização da Constatação Prévia e antecipou os efeitos da blindagem).

Em suas razões, sustenta a agravante que, ainda que o perito tenha um trabalho de análise documental, não se trata de uma atuação profissional como a do administrador judicial, que acompanha o processo desde o deferimento do processamento até o seu fim.

Relata que a atribuição do perito é limitada, e possui prazo de validade, tratando-se de um procedimento com início, meio e fim, ou seja, uma atuação célere e determinada, sem qualquer justificativa plausível para a fixação de seus honorários em um patamar tão elevado, principalmente considerando o valor atribuído a causa e seu grau de complexidade.

Assevera que tal procedimento, apesar de sua previsão legal, não é requisito obrigatório para o processamento da recuperação judicial, se tratando de procedimento informal, apenas para a verificação do preenchimento de requisitos positivados na Lei de Falência e Recuperação Judicial, para o deferimento (ou não) o processamento da demanda, bem ainda que o valor homologado encontra-se em dissonância a complexidade do trabalho a ser realizado e ao valor da causa. Registram que em que pese a pluralidade de Requerentes, todos atuam nas mesmas propriedades rurais, situadas na mesma Comarca e em um raio não superior a 20 km de distância uma da outra, havendo desproporcionalidade entre o valor atribuído a causa e o valor proposto a título de honorários periciais.

Alega que o valor homologado pelo juízo primário representa uma porcentagem de 0,0023% ao valor atribuído a causa (R$ 33.525.366,65) e se demonstra exorbitante, considerando os trabalhos a serem realizados.

Requer a atribuição de efeito ativo, para que, in limine litis, seja determinada a imediata redução da remuneração do perito, e, na forma do art. 51-A, §1° da LFRJ, seja fixada no montante de R$ 20.000,00 ou, que seja ordenada a substituição do nobre perito nomeado.

No mérito, pugna seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outro valor que esta c. Câmara entenda como razoável, ou até mesmo a substituição do nobre perito para continuidade do processo de origem.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para o fim de, provisoriamente, fixar os honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - ID 195597192.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 197242659).

Contraminuta da parte agravada (ID 198426185).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reputando adequada a manutenção da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixada em antecipação da tutela recursal (ID 205352659).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ajuizada por GRUPO BUENO, requerendo seja recebida a presente demanda, bem como seja deferido o processamento do presente pedido de recuperação judicial em favor dos Requerentes, dispensando-se a realização de perícia prévia.

Atribuiu à causa o valor de R$ 33.525.366,65 (trinta e três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Ao receber o pedido, a Magistrada a quo, antes de decidir sobre o deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial, determinou a realização de constatação prévia sobre o grupo requerente, a fim de que possam aportar aos autos elementos suficientes para que o Juízo decida com reserva e firmeza sobre o deferimento do presente pedido, com todas as importantes consequências decorrentes de tal decisão.

Para tanto, nomeou para realização desse trabalho CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, representada pelo DR. CAIO ALMEIDA.

Referida empresa apresentou proposta de honorários periciais provisórios, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A parte autora apresentou impugnação ante a desproporcionalidade entre o valor atribuído a causa e o valor proposto. Assim, requereu a fixação dos honorários periciais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), tendo por base demandas similares.

Ao analisar a manifestação, a Juíza a quo entendeu que se mostra pertinente a realização da Constatação Prévia, cujos trabalhos a serem desenvolvidos nesta fase exigem do profissional nomeado muito labor, competência, dedicação e responsabilidade - o que justifica o valor dos honorários pleiteados.

Assim, homologou a proposta de honorários apresentada pelo Perito Judicial, determinando a intimação do grupo requerente para o pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de revogação da decisão antes proferida (que determinou a realização da Constatação Prévia e antecipou os efeitos da blindagem).

Inconformada, a Recuperanda interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

É cediço que na fixação dos honorários do perito o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

No caso sub judice, pretende a parte agravante a redução definitiva da remuneração outrora fixada pelo juízo de piso ao perito, responsável pela perícia de constatação prévia, com fulcro no art. 51-A, §1° da LFRJ, a fim de ser fixada em patamar razoável, de acordo com a complexidade da demanda, seja em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Com efeito, a perícia prévia se constitui de recomendação para a hipótese de impossibilidade de se aferir, de plano, se foram cumpridos os requisitos do art. 51 da Lei de Falência.

Não obstante à facultatividade da recomendação - para hipótese específica de dúvida acerca do cumprimento, ou não, dos requisitos legais - não se pode olvidar que o juiz pode determinar a produção de provas que julgar necessárias.

Neste caso, ao que tudo indica, o magistrado determinou a realização da perícia prévia para aferir o cumprimento do art. 51, determinando a realização de perícia, tendo perito nomeado apresentado proposta no montante de R$ 80.000,00, o que foi homologado pelo juízo.

Feita a proposta dos honorários periciais, e depois de apresentada impugnação, determinou-se o depósito do valor, já sob pena de revogação da decisão antes proferida (que determinou a realização da Constatação Prévia e antecipou os efeitos da blindagem).

Não se nega a complexidade do trabalho a ser realizado, notadamente considerando que a análise a ser feita é sobre documentação relativa aos exercícios de 2020 a 2023 (id 136748077-origem).

Não se desconhece também, que é de grande importância e responsabilidade o trabalho do perito, a ponto de influenciar no julgamento da causa, ficando aqui o registro.

No entanto, muito embora inexista um critério objetivo para o valor dos honorários periciais, para fixá-los o magistrado deve levar em conta a proporcionalidade e razoabilidade, além, claro, da complexidade do objeto da perícia, bem como o tempo requerido para a realização do trabalho, o valor da causa, a necessidade de deslocamento.

Partindo dessas premissas, em juízo de cognição sumária, a princípio, se vê que o arbitramento está contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isso porque, em situações semelhantes pelos Tribunais pátrios, busca-se fixar os honorários sem exorbitância.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16ª C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR – AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16ª Câmara Cível. Julgado em 08.05.2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI nº. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO LIMINAR. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS E SUPOSTA OMISSÃO NO TOCANTE À ABRANGÊNCIA DA CONSTATAÇÃO PRÉVIA DA PERÍCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DEVIDAMENTE FIXADO E COMPATÍVEL COM A RELEVÂNCIA DO TRABALHO. PERÍCIA NECESSÁRIA PARA SE AFERIR AS REAIS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS REQUERENTES E DA REGULARIDADE E DA COMPLETUDE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR - AGV: 0055692-94.2022.8.16.00002, Relator: substituto KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS, Data de Julgamento: 25/04/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Caso mantido o valor fixado na decisão, é certo que poderá causar prejuízos à já debilitada saúde financeira da empresa em recuperação judicial.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024